Tribunal: TJES
Processo: 5001457-80.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001457-80.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO SANTOS DE SOUZA
COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BAIXO GUANDU
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001457-80.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO SANTOS DE SOUZA

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BAIXO GUANDU

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO DE ANDRADE CARNEIRO - ES27299

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A PRISÃO PREVENTIVA –- ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que negou o pedido de liberdade provisória está amparada nos requisitos legais dos artigos 312 e 282, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo sua fundamentação suficiente. 2. Inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, pois a liberdade do Paciente representa risco às testemunhas e à ordem pública, dadas as ameaças supostamente proferidas pelo Paciente quando do flagrante. 3. As condições pessoais favoráveis não são capazes de afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.4. Ordem denegada.

24 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001457-80.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO SANTOS DE SOUZA

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BAIXO GUANDU

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO DE ANDRADE CARNEIRO - ES27299

VOTO

Como relatado
, t
rata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DIEGO SANTOS DE SOUZA, contra suposto ato coator do juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, nos autos da ação penal 0001171-06.2022.8.08.0007.

A defesa pretende o relaxamento da prisão preventiva, aos argumentos de que a medida ofende o princípio da presunção de inocência e que as condições pessoais do paciente lhe garantem o direito de permanecer em liberdade, até o trânsito em julgado.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Como ressaltado em sede de análise liminar,
os elementos de autoria exigidos para a decretação da prisão preventiva, não se confundem com aqueles necessários para a condenação.

Para melhor elucidar a conduta do paciente, destaco os fatos que levaram ao decreto cautelar deste:

[...] Consta no incurso inquérito policial que no dia k16 de novembro de 2022, por volta das 19h, na Rua Carlos Gomes, s/n, bairro Rosário I, no beco do Rerim, nesta cidade e comarca, o denunciado, agindo com consciência e vontade, trazia consigo, para fins de tráfico, 44 (quarenta e quatro) pedras de substância análoga a crack, bem como R$105,00 (cento e cinco reais) em dinheiro e um telefone TCL de fundo preto e com a tela avariada.

Contextualizando os fatos, infere-se que durante patrulhamento tático motorizado no bairro Rosário I, a guarnição policial se dirigiu ao local denominado “Beco do Rerim” e lá os policiais que estavam em patrulha a pé visualizaram o nacional DIEGO SANTOS DE SOUZA, trajando camisa do Brasil azul, bermuda tactel predominantemente branca e boné de cor marrom.

Nesse instante, ao tomar ciência da presença policial, o denunciado empreendeu fuga, aparentemente na intenção de evitar a abordagem policial e se ocultou em um quintal no final do beco.

Assim, percebendo a atuação de DIEGO, os militares se dirigiram até a localidade onde o cidadão havia adentrado e no caminho encontraram uma embalagem pequena que continha em seu interior 14 (quatorze) pedras de substância análoga a crack, sendo esta embalagem dispensada no início da tentativa de fuga do denunciado.

Ressalta-se que as pedras de crack estavam acondicionadas individualmente por um invólucro de plástico conhecido como “sacolé”, prontas para comercialização.

De forma simultânea, foi realizado contato com o proprietário da residência onde o denunciado havia se ocultado e diante de sua autorização (fl. 28 do IP), os militares adentraram a residência e atrás da casa foi localizado o denunciado que tentava se evadir.

Na busca pessoal, foi encontrado com DIEGO a quantia de R$105,00 (cento e cinco reais) em dinheiro e um telefone TCL de fundo preto com a tela danificada.

Ainda, no local em que o denunciado foi abordado foi possível perceber um buraco de lakota recentemente aberto, isso porque havia cacos de lajota no chão, e neste local havia uma embalagem similar a que havia sido encontrada anteriormente, contendo 30 (trinta) pedras de substância análoga a crack embaladas da mesma maneira, ou seja, acondicionadas individualmente por um invólucro de plástico conhecido como “sacolé”, prontas para comercialização.

Diante das circunstâncias, foi dado voz de prisão ao denunciado e ao ser iniciada a tentativa de algemá-lo devido a suspeita de fuga, DIEGO negou-se a cooperar, enrijeceu os braços e desferiu uma cotovelada no tórax de um dos policiais, sendo necessário utilizar técnicas de imobilização.
[
...]

A autoridade coatora ao prestar suas informações, ressalta a necessidade e mantença da segregação cautelar do paciente, vejamos:

[...]Em atendimento à solicitação contida no malote digital com código de rastreabilidade 80820233602894, cumpre-me prestar as necessárias informações ao Habeas Corpus nº 5001457- 80.2023.8.08.0000, em que figura como paciente DIEGO SANTOS DE SOUZA. Cumpre informar que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16/11/2022 pelo seu suposto envolvimento no tráfico de drogas, conforme narra o auto de prisão em flagrante (fls. 02/17 do IP)
Realizada audiência de custódia, foi proferida decisão convertendo a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (fls. 74/75 do IP). O Ilustre Presentante do Ministério Público ofertou denúncia em face do paciente (fls.02/03), sendo determinada sua notificação (fls. 10/11). Apresentada defesa prévia (fls. 14/28) foi proferida decisão recebendo a denúncia em face de DIEGO e designando audiência de instrução e julgamento(fl. 38) Realizada audiência de instrução e julgamento (fl.52), foi determinado vista as partes para alegações finais. Repousa às fls. 60/63 memoriais do Ministério Público e às fls. 70/89 memoriais apresentados pela defesa. Cumpre informar que os autos foram conclusos em 23/03/2023 para sentença, estando em gabinete aguardando a prolação de sentença. Esperando ter atendido a contento a solicitação de Vossa Excelência, encontro-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.
”
.[...]
Grifo nosso.

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime -, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Dito isto, importante colacionar
relato do policial
Cabo Gil Fernando Kopp Delboni
:

[...]
[...] Informo que existem diversas denúncias apontando Diego como um dos principais vendedores de entorpecentes no local, que porta arma de fogo para intimidar os moradores locais (inclusive alguns usuários já mencionaram que já compraram com Diego). Conforme Boletim Unificado de número 48986011 (...) onde foram apreendidas aproximadamente 210 pedras de material semelhante a crack, sendo que foi informado que Diego é um dos suspeitos, porém se evadiu do local no dia antes que fosse abordado. [...]
;[...]

Observa-se que, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não deve se eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Conforme preceitua a doutrina, a prisão preventiva pode ser ordenada "para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade. [...] A modalidade de prisão, para cumprimento desta última finalidade, seria a prisão para garantia da ordem pública", "quando se tutelará, não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa" , deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente (Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012).

Cito jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça:

O entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que "ameaças dirigidas às testemunhas ou às vítimas são, per se, suficientes para a manutenção da segregação cautelar
[...] (Precedentes)" (HC 136.942/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 07/12/2009). No mesmo sentido: RHC n.º 104.865/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA (julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019).(STJ - HC: 533192 RJ 2019/0274757-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2020).

Ao ser abordado pelo policiais, ofereceu resistência com socos, chutes e empurrões, além de ter proferido ameaças aos militares. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública.

5. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.7. Recurso improvido.(RHC 122.460/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)

Em que pese a defesa alegar que o paciente possui boas condições pessoais, segundo consolidada jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça: “A presença de condições pessoais favoráveis do Agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Precedentes do STJ. (RHC 101.982/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)”.

Ressaltadas estas premissas,
conforme jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores a via tímida do apreciado remédio constitucional não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da aventada inocência do acusado, devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Como demasiadamente sabido,
“a tese de insuficiência de indícios de autoria consistente em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.”

(RHC 90.352/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018).

Isto posto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria, denego a ordem.

É como voto.

24 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.